Tribunal: TJDFT
Processo: 0746534-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746534-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ITALO CRUZ DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL ITALO CRUZ DE CARVALHO contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência consistente em determinar a limitação dos empréstimos ao percentual de 30% ou 35% dos rendimentos do autor. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o valor total mensal de dívida do Agravante corresponde a 60% (sessenta por cento) da sua remuneração líquida, restando evidente a condição de superendividamento. Assevera que grande parte do seu salário está comprometida apenas para pagar os contratos mencionados na lide, o que inviabiliza a sua própria subsistência, ante a existência de outras despesas necessárias como aluguel, energia elétrica, internet, e alimentação, dentre outros. Salienta que deve ser determinada a limitação dos descontos em folha, débito em conta corrente e demais cobranças, respeitando-se o valor correspondente à 30% da renda líquida do agravante. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo ativo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para determinar a limitação dos empréstimos ao percentual de 30% ou 35% dos rendimentos do autor. No mérito, pede que seja determinada a limitação dos empréstimos ao percentual de 30% ou 35% dos rendimentos do autor. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça conferida no Juízo de primeiro grau. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ou da tutela recursal pleiteados. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Nesse sentido, registro que os limites para autorização de consignação em pagamento de Policial Militar do Estado de Sergipe, como é o caso do agravante, é de “40% (quarenta por cento), dos quais 5 (cinco) pontos percentuais serão destinados facultativamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito, do valor líquido do vencimento ou da remuneração do funcionário”. (Redação dada pela Lei Complementar no 369, de 19 de maio de 2022). Da análise do contracheque do agravante (ID: Num. 202725146), observa-se que as parcelas decorrentes dessa modalidade de empréstimo (consignação) não ultrapassam o limite legal (R$ 5.387,62 - rendimentos após os descontos obrigatórios - e R$ 2.148,70 - empréstimos consignados). Dessa forma, verifica-se que o desconto (R$ 2.148,70) realizado na folha de pagamento pela parte agravada atende ao limite legal e, portanto, não comporta redução. A parte agravante não demonstrou concretamente os reais valores que são descontados da sua conta corrente, pois não constam extratos bancários que evidenciem os descontos do banco agravado em conta corrente. Convém ressaltar que não há limite legal para desconto na conta corrente sobre o salário, para as parcelas decorrentes de contrato de empréstimo comum, pois como os contratos são realizados de forma livre e consciente, deve prevalecer o respeito ao Princípio do pacta sun servanda. O c. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Desse modo, neste momento, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela autora/agravante. Não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o banco agravado para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador